Tribunal: TJSP
Processo: 1013312-61.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Pretensão de declaração da inexigibilidade de débito cobrado extrajudicialmente e retirada da anotação do débito da plataforma Serasa Limpa Nome – Sentença de procedência – Insurgência do réu – O reconhecimento da prescrição não impede que o réu veicule cobranças extrajudiciais – Ademais, inexistem nos autos elementos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Pretensão de declaração da inexigibilidade de débito cobrado extrajudicialmente e retirada da anotação do débito da plataforma Serasa Limpa Nome – Sentença de procedência – Insurgência do réu – O reconhecimento da prescrição não impede que o réu veicule cobranças extrajudiciais – Ademais, inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que as cobranças extrajudiciais são realizadas de forma abusiva – Hipótese em que o débito consta apenas de seção do site do réu destinada à negociação de débitos existentes – Ausência de inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida apontada na petição inicial – Exercício regular do direito – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Pretensão do réu de afastar a condenação à indenização por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório – Hipótese em que não houve condenação ou sequer pedido da autora neste sentido – Ausência de interesse recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.